Tribunal: TJES
Processo: 5027703-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027703-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: 54.371.440 JOAO VITOR SCARTON CYPRIANO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N° 5027703-32.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: 54.371.440 JOAO VITOR SCARTON CYPRIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. BLOQUEIO DE CONTA. REDE SOCIAL UTILIZADA PROFISSIONALMENTE. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o Autor sustenta que que utiliza sua conta na rede social como meio de divulgação de sua atividade profissional, mantendo através da mesma, contato com seus clientes. Alega que, de forma injustificada, a referida conta foi bloqueada pela ré e, mesmo após tentar resolver o conflito administrativamente, a conta permaneceu bloqueada. Pede nestes termos, o desbloqueio da conta no Instagram e indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a desativação da conta comercial do autor ocorreu no exercício regular do direito da Ré; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da conduta da requerida, e sucessivamente, a verificação do
quantum
arbitrado.

III.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Destarte, compulsando detidamente os autos,
n
ada obstante as alegações da Recorrente,
verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, visto que, não restou provado
que a desativação da conta @apolo_eyewear ocorreu após a verificação de infração contratual atinente a direitos resguardados de terceiro, ao veicular conteúdo que violava propriedade intelectual, mais especificamente em razão da violação de marca comercial, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

6. Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII). Pelo contrário, na medida em que, consoante destacado, não há demonstração de que a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do Instagram, o que, sob tal ótica, configura conduta afrontosa da ré em relação ao estatuído no inciso I, do art. 3º, da Lei 12. 965/2014 [garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal].

7. No caso em questão, se
pode observar que está se diante de uma relação consumerista, pois a
s partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º
do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor,
t
ratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo defeito, independentemente da existência de culpa,
nos termos do art. 14 do CDC.

8.
É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade, t
odavia, compulsando detidamente os autos, não restou comprovado nenhuma causa de excludente do nexo causal, a fim de impedir a procedência do pleito autoral.

9. Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada, de modo injustificado, a sua conta no aplicativo Instagram, ficando privada de acessá-la por considerável período, sem contato, por consequência, com seu trabalho e seus clientes. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)